Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.
1. Presentes todas as elementares do art. 171 do Código Penal, devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, não há que se falar em fraude civil ou absolvição, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Necessária alteração na primeira fase da dosimetria, para excluir a exasperação da pena referente à consideração negativa da circunstância judicial da personalidade do réu, quando esta é baseada apenas em indicação de existência de diversas ações penais em curso contra ele e não fundamentada “(...) a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos (...)”. (Recurso Especial no 1.794.854/DF, Tese no 1.077 do STJ).
3. Recurso parcialmente provido.